Tribunal: TJDFT
Processo: 0739149-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739149-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO DEFENSOR MOREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUIZ CLÁUDIO DEFENSOR MOREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum n° 0732776-03.2024.8.07.0001, ajuizado pelo agravante em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 209746217 do processo originário): “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por LUIZ CLAUDIO DEFENSOR MOREIRA em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que possui diversos contratos de mútuo firmados com o requerido. Aduz que a amortização de tais contratos são feitas mediante consignação em folha de pagamento, bem como desconto diretamente em sua conta corrente, Alega que, com fulcro na Lei n.o 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor / Resolução n.o 4.790/2020 do Banco Central – BACEN / Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, solicitou junto ao requerido o cancelamento das autorizações de débito diretamente em sua conta corrente. Discorre que, em 01/08/2024, se viu surpreendido com o aprovisionamento do valor de R$ 38.627,28 referente, segundo o requerido, de débito de empréstimos em atraso. Argumenta que, ante a revogação da autorização, o aprovisionamento em questão se mostra ilegal. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) b) Liminarmente, a concessão da tutela provisória de urgência, antecipada, para o fim de determinar que a instituição bancária proceda com a reversão do saldo provisionado descontado na conta corrente do autor, bem como não proceda com os descontos de débito automático nas contas do autor nos próximos meses, considerando o requerimento administrativo encaminhado para a instituição financeira requerendo a revogação destes por tempo indeterminado, nos termos da Resolução n.o 4.790/2020 do Banco Central, sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência. Por intermédio da decisão de id. 209119079, restou indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor. Contra esta decisão, interpôs o requerente recurso de agravo de instrumento, em relação ao qual foi concedido efeito suspensivo, id. 209659682. Desta feita, passo à análise do pedido de tutela de urgência solicitado. Compulsando o processo com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão não assiste à parte autora. Quanto ao desconto em conta corrente, o STJ julgou o tema 1085, em sede de recursos repetitivos, sendo tal decisão de caráter vinculante e aplicação obrigatória. Assim restou decidido por esta Corte Superior: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Alega a parte autora que revogou a autorização para desconto em conta corrente, motivo pelo qual deve o requerido se abster de efetuá-los. Não obstante, à princípio, tal revogação não pode se dar de maneira unilateral. A instituição financeira, ao conceder o empréstimo, analisou os riscos inerentes à operação com base, inclusive, no fato do autor ter autorizado o desconto das parcelas devidas em conta corrente. É possível, portanto, que o negócio só tenha sido concretizado, por parte do requerido, mediante a autorização concedida pelo requerido. Em que pese o autor não ter juntado os contratos firmados com o requerido, tem-se, em casos congêneres, que a autorização em comento é concedida em caráter irretratável, por constituir obrigação essencial à realização do próprio negócio jurídico. Não se mostra razoável, portanto, em sede de tutela de urgência, alterar substancialmente as bases do contrato firmado entre as partes, devendo-se, neste momento, se preservar a liberdade de contratar exercida quando da formalização da avença. À princípio, fere a boa-fé objetiva a conduta do contratante que, após receber os valores objeto do mútuo, cancela a autorização anteriormente dada para desconto dos valores acordados diretamente em sua conta corrente, como narrado pela autora no presente caso. Importante, destacar, ainda, que, inicialmente, o cancelamento dos descontos previsto na Resolução n. 4.790/2020 do Bacen se restringe àquelas hipóteses em que tais débitos estão sendo feitos sem prévia autorização do correntista, o que não é o caso dos autos, uma vez que tal autorização consta do contrato firmado entre as partes. Neste sentido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CONTA CORRENTE. DESCONTOS. LIMITAÇÃO. LIBERDADE CONTRATUAL. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal. 2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) 3. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se na seara das relações contratuais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados. 4. A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. 5. É válido o desconto sem limitação na conta corrente, relativo a mútuo livremente ajustado entre o consumidor e o banco, com expressa cláusula autorizativa do débito. 6. O cancelamento dos descontos em conta corrente se dá nas situações de realização de débitos sem prévia autorização. 7. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1673201, 07274356720228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelos motivos acima expostos, inaplicável, a priori, o disposto Res. 4790/2020 do BACEN. Por fim, a Lei Distrital n. 7.239/2023 padece de vício de inconstitucionalidade formal, haja vista que o tema nela tratado é de competência legislativa da União. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela. Suspendo o feito até o trânsito em julgado do AGI n. 0702059-74.2024.8.07.9000. Fica a parte intimada”. Em razões recursais (ID 64128288), narra que procedeu à revogação da autorização de débitos automáticos em sua conta corrente. Menciona que o banco agravado realizou um saldo provisionado no importe de R$ 38.627,28. Informa que o seu salário foi integralmente consumido pelo saldo provisionado. Defende que é direito do consumidor revogar a autorização de débito em conta. Discorre sobre o perigo da demora, uma vez que os seus rendimentos estão sendo integralmente bloqueados pelo banco, sendo que não está restando nenhum valor para o agravante arcar com as próprias despesas. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que o recorrido se abstenha de fazer qualquer débito na conta corrente do agravante referente aos contratos de cartão de crédito, bem como proceda à devolução dos valores descontados. No mérito, postula que seja provido o recurso. Postulou, ainda, os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Nos autos de origem foi indeferido o benefício da justiça gratuita à agravante. Todavia, interposto recurso foi concedido efeito suspensivo, conforme decisão da i. Des. Maria Leonor Leiko Aguena, nos autos do AI 0702059-74.2024.8.07.9000. Desse modo, a questão já é objeto de recurso. Assim sendo, o presente recurso prosseguirá sem a necessidade do recolhimento do preparo, até o julgamento do agravo de instrumento acima mencionado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fossem suspensos os descontos efetuados na conta corrente do agravante. De início, não há dúvidas que as relações jurídicas entre o agravante e o agravado devem ser submetidas às normas protetivas das relações de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), pois o agravante figura como consumidor e é destinatário final dos serviços e produtos oferecidos pela instituição financeira no mercado de consumo, notadamente a contratação de cartão de crédito com desconto direto de valores em conta corrente. Pontue-se o conhecido teor do Enunciado 297 da Súmula do Superior Tribuna de Justiça, segundo o qual pacificado o entendimento de que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Pois bem. No caso em comento, o agravante busca a efetivação, por meio do Judiciário, da revogação da autorização dos débitos automáticos em conta corrente. Razão assiste ao agravante. O Colendo STJ cristalizou o entendimento de que os mútuos com débito direto em conta corrente exigem a autorização e a manutenção da autorização dos descontos. Foi o posicionamento no julgamento dos recursos especiais 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, que concluíram pela não aplicação da limitação de 30% (trinta por cento) aos empréstimos simples. A matéria foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, no Tema 1085, a fim de decidir sobre a seguinte questão: Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. Em 15 de março de 2022, foi publicado o acórdão de mérito referente ao julgamento do referido tema pelo Tribunal da Cidadania. Na ocasião, nos termos do art. 1.040 do CPC, fixou-se a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (Grifo nosso) Percebe-se que o Colendo STJ decidiu pela validade dos descontos feitos na conta corrente do mutuário, quando este os autorizou e enquanto a autorização perdurar. Essa faculdade de desautorizar os débitos é um dos fundamentos STJ ao afastar do empréstimo comum a limitação de 30% característica do consignado. Diferente deste, em que o desconto é feito em folha de pagamento, de caráter irrevogável, a autorização de débito em conta-corrente em empréstimo simples pode ser retirada pelo usuário a qualquer momento, conforme a Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil. Mais precisamente, o artigo 6o da norma prevê que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. No caso nos autos, verifica-se que o agravante requereu extrajudicialmente que o banco agravado procedesse ao cancelamento dos descontos das dívidas efetuadas em sua conta corrente, conforme documento de ID 206701013 e 206701021. Contudo, conforme alegado na exordial, o banco se manteve inerte. Verifica-se que o agravado/réu, mesmo após a notificação, ao que tudo indica, continua a realizar descontos para pagamento de dívidas na conta corrente do agravante, conforme demonstram os extratos anexados aos autos (ID 206701017). Assim sendo, os documentos juntados são suficientes para, em juízo perfunctório, demonstrarem a existência de indícios da plausibilidade do direito afirmado. A jurisprudência deste Tribunal reconhece o direito à retirada da autorização do desconto em conta corrente nessa modalidade de empréstimo simples. Vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMO. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA. POSSIBILIDADE.RESOLUÇÃO N. 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESOLUÇÃO N. 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao firmar o Tema n. 1085 ("São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o, do art. 1o, da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento"), o STJ utilizou, como um dos fundamentos, o fato de que, enquanto os descontos do empréstimo consignado são irrevogáveis por força de lei, nos empréstimos descontados em conta corrente, o seu titular detém a faculdade de revogar a autorização fornecida ao credor a qualquer tempo. 2. A Resolução n. 4.790/2020 do CMN estabelece os procedimentos para autorização e cancelamento de débitos em conta bancária e, em que pese preveja a possibilidade de o titular da conta fornecer a autorização de descontos por prazo indeterminado (art. 3o, § 2o, inciso IV), não permite que se convencione a irretratabilidade ou irrevogabilidade da referida cláusula, já que o seu art. 6o estabelece expressamente o direito de cancelamento da referida autorização; eventual previsão em sentido contrário configura abusividade 3. A revogação da autorização de desconto de empréstimos em conta corrente não importa em ofensa aos artigos 313 e 314, do Código Civil, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado. 4. A dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1884520, 07183023020248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 17/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS PARA DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DOS DESCONTOS. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CLIENTE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BACEN. APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Bacen assegura ao titular da conta corrente o direito de cancelar a autorização de débitos relacionados a empréstimos. 2. No caso concreto, consta requerimento do mutuário de cancelamento da autorização de descontos em conta corrente, o que deve ser prontamente obedecido pela instituição bancária. 3. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime. (Acórdão 1854777, 07491572620238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág. Sem Página Cadastrada.) Desse modo, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora é latente, pois os descontos estão sendo realizados na conta salário do agravante. A questão da devolução dos valores deverá aguardar o julgamento do recurso pelo colegiado, uma vez que não há urgência na medida, que impeça de aguardar o contraditório. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação de tutela, para determinar ao agravado a suspensão dos descontos em conta corrente do agravante, referentes aos contratos de mútuo descritos na exordial, sob pena de repetição do indébito, até o julgamento do presente recurso. Expeça-se o mandado, com urgência, para o cumprimento da presente decisão. Comunique-se ao i. juízo de origem. Intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora